Tribunal: STF
Processo: ARE 1474228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS, BLOQUEIO DE BENS EM EXECUÇÃO FISCAL. CÉLERE DESBLOQUEIO QUANDO CONTATADO EQUÍVOCO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se verifica do recurso interposto, a parte recorrente não traz argumentos que já não tenham sido debatidos e rebatidos pela decisão de primeiro grau, portanto analisando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. Por tal razão, valho-me dos fundamentos do julgado monocrático como causa de decidir, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1º da Lei n° 10.259/2001, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, in verbis:



    [...]



    O cerne da demanda, portanto, diz respeito ao direito do autor aos alegados danos materiais com despesas cartorárias, bem como aos supostos danos morais decorrentes da inércia da promovida em não informar nos autos da ação de execução a existência do acordo extrajudicial/parcelamento firmado entre as partes, que ensejaria a suspensão da execução e posterior extinção da mesma.



    Primeiramente, na hipótese presente, não há que se falar em dano material.



    Com efeito, verifico que as despesas cartorárias apresentadas nos autos (vide ID 2795881) dizem respeito à sustação do protesto decorrente da dívida do autor para com a demandada - dívida esta que fora objeto do parcelamento pactuado em acordo extrajudicial firmado em agosto de 2021.



    Corroborando tal conclusão, vê-se que o documento em questão é datado de 03/09/2021, ou seja, bem antes da penhora efetivada na ação de execução (em 18/03/2022), de modo que não guarda relação com o fato gerador do alegado dano.



    Dito isto, analisando o espelho do processo de execução fiscal (ID 3511064) fica claro que o parcelamento /acordo extrajudicial somente fora apresentado nos autos da mencionada ação após a efetivação da penhora.



    É certo que a demandada, na condição de parte exequente daquela ação, deveria ter comunicado o parcelamento da dívida e requerido a suspensão da execução. Contudo, o próprio autor, como parte na demanda, também poderia ter feito a comunicação anteriormente à constrição efetivada.



    Por outro lado, o postulante afirma que percebeu que suas contas estavam bloqueadas no dia 19/03/2022; em 21/03/2022 requereu o desbloqueio e, em 22/03/2022, tão logo teve ciência da penhora indevida, o MM. Juiz deferiu o pedido.



    Ora, não restou comprovado o alegado dano moral, não se verificando na espécie a ocorrência de constrangimentos, abalo no crédito ou qualquer prova de dificuldades econômicas decorrentes do bloqueio das contas da parte autora, além do fato de que os valores permaneceram bloqueados por curto espaço de tempo.



    De fato, o requerente não demonstrou nos autos a existência de qualquer situação de abalo a algum direito da personalidade, senão apenas mero dissabor, não sendo suficiente para configurar o dano exigido para a configuração do direito à indenização.



    [...]



    O dano, pois, deve ser certo, e a relação de causalidade ou relação direta de causa e efeito entre o fato gerador da responsabilidade e o resultado danoso são requisitos indispensáveis.



    Nesses termos, a prova carreada aos autos permite a este Juízo verificar que não ocorreram os abalos de ordem psíquica, tratando-se a situação descrita de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera pessoal da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do dano moral.



    [...]



    Não merece prosperar a irresignação recursal. Ao contrário do que narra o autor em seu recurso, o documento constante no anexo 1894090 evidencia que foram bloqueados os seguintes valores: R$ 1.009,61 (Banco Bradesco, em 18/03/22); R$ 1.542,10 (Banco do Brasil, 21/03/22); R$ 2.381,47 (CEF, em 19/03/2022) e R$ 2.381,47 (Banco Itaú, em 21/03/2022). O autor requereu o desbloqueio dos valores em 21/03, tendo sido deferida a solicitação em 22/03. O desbloqueio foi efetivado pelo magistrado (responsável pelo sistema SISBAJUD) em 23/03. Apenas os valores bloqueados no Banco Itaú tiveram solicitação do desbloqueio em 31/03. Embora privado do numerário constante em suas contas por alguns dias, o autor não demonstrou que tal fato ocasionou-lhe transtorno, financeiro ou de qualquer outra monta.



    Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos e pelos próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente